Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-81.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-81.2022.8.14.0008

APELANTE: ULTRACARGO SOLUCOES LOGISTICAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0801405-81.2022.8.14.0008

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO/EMBARGANTE: ULTRACARGO LOGÍSTICAS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E RESSALVA PROCEDIMENTAL DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO QUANTO À ANTERIORIDADE E BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA EMPRESA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ultracargo Logísticas S.A. e pelo Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público que, em sede de Agravo Interno, reconheceu a inexigibilidade do DIFAL/ICMS até 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal), validou a sistemática de "base de cálculo dupla" e declarou o direito à compensação administrativa dos valores indébitos.

2.

A empresa embargante aponta omissões sobre a anterioridade anual, a inconstitucionalidade da base de cálculo e a distribuição das custas. O Estado aponta omissão quanto à necessidade de observância das normas regulamentares para a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto ao rateio das custas processuais diante da sucumbência recíproca; (ii) se o acórdão deve ser integrado para explicitar que a compensação administrativa segue o rito da legislação estadual; e (iii) se subsistem omissões de mérito quanto aos princípios constitucionais tributários e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado foi omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Diante do provimento parcial do recurso originário, caracteriza-se a sucumbência recíproca, devendo as custas ser rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, cabendo ao Estado o reembolso da metade do valor antecipado pela impetrante.

5.

Verifica-se a necessidade de integração do julgado para consignar que o direito à compensação administrativa, embora declarado, deve ser exercido com estrita observância aos requisitos e procedimentos estabelecidos na legislação tributária do Estado do Pará, garantindo a regularidade do processo administrativo fiscal.

6.

Inexiste omissão quanto à anterioridade anual e à base de cálculo dupla, uma vez que o acórdão enfrentou as matérias de forma fundamentada, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070, 7078 e Tema 1093).

7.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria de mérito por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, nem ao prequestionamento dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Ultracargo Logísticas S.A. parcialmente acolhidos. Embargos do Estado do Pará acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A omissão quanto à distribuição das custas processuais em caso de provimento parcial deve ser sanada para fixar o rateio proporcional entre as partes.

2.

O reconhecimento judicial do direito à compensação tributária não dispensa o contribuinte de observar os ritos e condições procedimentais previstos na legislação administrativa do ente federado competente.

3.

A discordância da parte quanto à interpretação constitucional adotada pelo colegiado deve ser veiculada por recurso próprio, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 82, § 2º, 86 e 1.022; CF/88, art. 150, III; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, Súmula 213.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

dos recursos e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração de ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A. e
ACOLHER
os Embargos de Declaração do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pela ULTRACARGO LOGÍSTICAS S/A contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 29912638):

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA ATÉ 04/04/2022. BASE DE CÁLCULO "DUPLA". AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SÚMULA 269 DO STF. SÚMULA 213 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações realizadas até 04/04/2022, mas afastando o direito à compensação/restituição administrativa e mantendo hígida a técnica de "base de cálculo dupla". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação administrativa dos valores de ICMS/DIFAL recolhidos indevidamente no período em que declarada a inexigibilidade; (ii) estabelecer se a técnica denominada "base de cálculo dupla" introduzida pela LC nº 190/2022 afronta a Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1093 de repercussão geral, assentou que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal. 4. A sistemática denominada "base de cálculo dupla", prevista na LC nº 190/2022 e no Convênio ICMS nº 236/2022, não configura duplicidade indevida, mas técnica própria de repartição do ICMS entre os entes federados, compatível com o art. 155, §2º, da CF/88. 5. A Súmula 269 do STF veda efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança, mas a Súmula 213 do STJ autoriza a declaração do direito à compensação tributária. Assim, é cabível reconhecer o direito do contribuinte de buscar, na via administrativa, a compensação dos valores pagos indevidamente no período declarado inexigível, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é via adequada para a restituição direta de valores, mas é cabível para a declaração do direito à compensação administrativa do tributo indevidamente pago, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa Selic. 2. A técnica de cálculo do ICMS/DIFAL prevista na LC nº 190/2022 e regulamentada pelo Convênio ICMS nº 236/2022 não viola a Constituição Federal, constituindo método válido de repartição da receita tributária entre os entes federados."

O
ESTADO DO PARÁ
opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 30091300). Em suas razões recursais, sustenta, a ocorrência de omissão no acórdão no que tange à necessidade de observância das regras administrativas para a efetivação da compensação reconhecida. Argumenta o ente público que, embora o julgado tenha declarado o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente até o dia 04/04/2022, não restou consignado que tal procedimento deve seguir estritamente os ditames e regulamentações do fisco estadual. Salienta que a compensação tributária não é automática e depende do cumprimento de requisitos legais específicos previstos na legislação local, sob pena de glosa ou indeferimento administrativo.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que seja integrada a decisão, estabelecendo-se a ressalva de que a compensação deverá respeitar as normas procedimentais da Fazenda Pública Estadual.

Por sua vez, a empresa
Ultracargo Logísticas S/A
também interpôs embargos de declaração (ID 30294563), arguindo a existência de omissões quanto a pontos fundamentais da lide. A embargante alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de violação à anterioridade anual, defendendo que a cobrança do DIFAL/ICMS somente seria legítima a partir do exercício financeiro de 2023, conforme disposto no artigo 150, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022. Adicionalmente, sustenta omissão quanto à alegada inconstitucionalidade da base de cálculo dupla, reiterando que tal sistemática viola os princípios da capacidade contributiva, da isonomia tributária e da vedação à limitação ao tráfego de bens.

Sustenta a
omissão
em relação ao pedido de condenação da Impetrada nas custas processuais.

Questiona também a falta de pronunciamento explícito sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, visando o acesso às instâncias superiores. Ao final, pleiteia o provimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a inexigibilidade do tributo durante todo o ano de 2022.

Devidamente intimadas para se manifestarem sobre os recursos opostos (ID 31325363), as partes apresentaram contrarrazões.

A empresa Ultracargo Logísticas S/A, ao impugnar os embargos do Estado (ID 31590991), defende a manutenção do acórdão quanto ao direito de compensação, afirmando que a decisão já foi clara ao remeter o procedimento à via administrativa, sendo desnecessário pormenorizar regras que já decorrem da própria lei.

Já o Estado do Pará, em suas contrarrazões aos embargos da contribuinte (ID 31457983), pugna pela rejeição do recurso, sustentando que a decisão colegiada abordou de forma exaustiva todas as questões relativas à anterioridade e à base de cálculo, inexistindo vícios a serem sanados, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso. A empresa Ultracargo Logísticas S/A aponta omissões quanto à observância do princípio da anterioridade anual, à inconstitucionalidade da base de cálculo dupla e à distribuição dos ônus de sucumbência. Por sua vez, o Estado do Pará alega omissão no que tange à necessidade de ressalva expressa de que a compensação tributária reconhecida deve observar as normas e procedimentos da legislação estadual.

No caso concreto, verifica-se parcialmente o vício apontado no julgado pela empresa
Ultracargo Logísticas S/A
tão somente quanto à distribuição das custas processuais.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito à compensação administrativa, silenciou sobre o rateio das despesas processuais diante da sucumbência recíproca. Assim, acolho os aclaratórios neste ponto para sanar a omissão e determinar que as custas processuais sejam distribuídas pro rata entre as partes, devendo o Estado do Pará reembolsar a metade das custas antecipadas pela impetrante, observada a isenção legal do ente público quanto às custas remanescentes.

Todavia, não se verifica o vício apontado quanto ao mérito da demanda. As teses de observância da anterioridade anual e de ilegalidade da base de cálculo dupla foram devidamente enfrentadas e rejeitadas pelo colegiado, que fundamentou sua decisão na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070 e 7078 e Tema 1093). O acórdão assentou que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL, exigindo-se apenas a anterioridade nonagesimal.

Quanto à base de cálculo, restou decidido que a sistemática adotada constitui método válido de repartição de receita, sem violação constitucional. Assim, a pretensão da empresa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável na via dos aclaratórios, não sendo cabíveis efeitos infringentes neste particular.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Quanto aos embargos do
Estado do Pará
, verifica-se a necessidade de integração do julgado para conferir maior segurança jurídica ao procedimento administrativo. Embora o direito à compensação administrativa tenha sido reconhecido com base na Súmula 213 do STJ, é imperativo ressalvar que tal compensação não é automática, devendo o contribuinte submeter-se aos requisitos, condições e normas regulamentares estabelecidas na legislação tributária do Estado do Pará.

Portanto, acolho o recurso estatal para integrar o acórdão com essa ressalva procedimental, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do art. 1.026, §2º do CPC
18
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração da ULTRACARGO LOGÍSTICAS S/A, apenas para sanar a omissão quanto às custas processuais, e
ACOLHO
os embargos de declaração do ESTADO DO PARÁ para integrar o julgado com a ressalva procedimental administrativa, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026